Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS”. FRAUDE FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CAPTADOR DE INVESTIMENTOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE.
I. Tem legitimidade para ocupar o polo passivo de ação indenizatória ajuizada por investidores lesados o captador de recursos ao qual imputam participação na fraude financeira.
II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial.
III. Aquele que atuou na captação de investidores e recursos pode ser considerado, para os fins legais, preposto da empresa responsável pelos investimentos financeiros contratados.
IV. Preposto não é fornecedor e por isso não integra a cadeia de fornecimento cujos participantes respondem solidária e objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, consoante a inteligência dos artigos 3o, caput, 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do preposto está adstrita aos pressupostos dos artigos 186 e 927 do Código Civil: ação ou omissão ilícita, dano e relação de causalidade.
VI. Levando em consideração que captar recursos motivado por comissão ou bonificação não é ato ilícito, à falta de prova conclusiva de que o preposto agiu ciente de que se tratava de uma fraude financeira, tanto que ele mesmo perdeu investimento próprio, não pode ser reconhecida a sua responsabilidade solidária.
VII. Qualquer hesitação persuasiva quanto ao fato constitutivo do direito alegado na petição inicial reverte processualmente em desfavor do autor da demanda, tendo em vista o ônus da prova estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida e provida.